Tribunal: TJSP
Processo: 0006516-95.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0006516-
95.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes RAFAEL LOPES
SANTANA, CARLOS ALBERTO CUSTÓDIO, ABIMAEL LOPES SANTANA,
HENRY LUCAS LEOPOLDINO e MARCELO RUBIO FERREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITADAS as
preliminares arguidas, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO aos recursos
interpostos pelos apelantes Abimael Lopes de Santana, Rafael Lopes Santana,
Marcelo Rubio Ferreira e Henry Lucas Leopoldino, e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do apelante Carlos Alberto Custódio, apenas para
suspender o pagamento da taxa judiciária, durante o período de cinco anos, após o
que deverá ele efetuar o pagamento, desde que não haja prejuízo do seu sustento
familiar, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037 -Voto no 35794
2
Apelação Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037
Apelantes: ABIMAEL LOPES SANTANA
CARLOS ALBERTO CUSTÓDIO
HENRY LUCAS LEOPOLDINO
MARCELO RUBIO FERREIRA
RAFAEL LOPES SANTANA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Terceira Vara Criminal da Comarca de Araraquara SP
Voto no 35.794
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Roberto Raineri Simão, que condenou
Abimael Lopes de Santana, Rafael Lopes Santana, Marcelo Rubio
Ferreira, Henry Lucas Leopoldino e Carlos Alberto Custódio, à pena de
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 75
(setenta e cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incursos, por
três vezes, no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código
Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal).
Constou da denúncia que: “(...) os denunciados e
seus comparsas não identificados resolveram subtrair os bens da empresa
acima mencionada e, para tanto, planejaram a execução do crime e
dividiram as tarefas para o sucesso da empreitada criminosa.
Assim foi que, Abimael, Rafael, Marcelo, Henry,
Carlos e os demais comparsas, dirigiram-se até a sede da empresa-vítima,
armados com revólveres, tratando, então, de nela ingressar, sendo que para
tanto, mediante grave ameaça exercida com as armas, renderam o vigilante
Marcos, despojando-o, de pronto, de seu revolver, cal. 38, e de seu colete
balístico, tratando-o de conduzi-lo até a antiga portaria central, onde
passaram a questioná-lo sobre os procedimentos rotineiros de segurança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037 -Voto no 35794
3
empresa. Após obterem todas as informações necessárias para o sucesso da
empreitada criminosa, determinaram que ele acionasse o outro vigilante -
Francisco, o qual, conduzindo o veículo utilizado na ronda, compareceu até
o local onde estavam, oportunidade em que também foi rendido e dele
subtraído o seu revólver calibre 38, com as respectivas munições, bem como
o colete balístico que tinha consigo, além de seu aparelho de telefone celular
e a carteira contendo documentos e quantia de R$10,00 (dez reais) em
dinheiro.
Consta, assim, que enquanto Francisco ficou no
local sob a vigilância de três indivíduos armados, Marcos foi obrigado por
outros três assaltantes a conduzir o automóvel da empresa até o local onde se
encontrava o terceiro vigilante - André, o qual foi igualmente rendido e, da
mesma maneira, despojado de seu colete balístico e de seu revólver, calibre
38, com as respectivas munições, que possuía na ocasião.
Ato contínuo, enquanto André ali permaneceu sob a
vigilância de um dos assaltantes, Marcos continuou sendo obrigado a dirigir
o automóvel, sempre sob a vigilância e grave ameaça dos agentes armados,
seguindo, primeiramente, ao encontro de Francisco para, depois, dirigirem-
se até o almoxarifado, onde também foram rendidos os funcionários Lucas e
Gustavo. Em seguida, todos (Marcos, Francisco, Lucas e Gustavo) foram
levados até a guarita onde André estava rendido, o qual foi, inclusive,
obrigado a trabalhar normalmente, de modo a não levantar suspeitas para as
outras unidades da Usina. Permaneceram ali subjugados, tendo a liberdade
restringida, pois, ficaram trancados no local, sob a vigilância de dois
assaltantes.
Na sequência, outros quatro agentes abordaram o
funcionário Jailton, e mediante grave ameaça, subtraíram sua corrente de
ouro e o obrigaram a conduzir um veículo VW/Saveiro, de propriedade da
empresa, até o local em que as outras vítimas estavam, sendo ali colocado
com as demais. Nesse ínterim, o motorista Agrimoaldo, sem nada saber,
dirigiu-se, como de costume, ao local em que as vítimas eram mantidas
subjugadas, a fim de buscar Lucas, Gustavo e Jailton para desenvolvimento
das atividades normais da empresa, oportunidade em que também acabou
sendo rendido e mantido no local.
Posteriormente, os agentes passaram a separar os
objetos a serem subtraídos até a chegada de um caminhão baú que realizaria
o transporte da carga, ocasião em que os denunciados e seus comparsas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037 -Voto no 35794
4
determinaram que os funcionários Gustavo, Jailton e Agrimoaldo ajudassem
no carregamento dos bens que seriam subtraídos, ficando na carroceria do
caminhão, recebendo e empilhando os pneus. Finalizado o carregamento, as
vítimas foram novamente levadas ao local em que as outras eram mantidas
sob a vigilância de outros agentes armados.
A propósito, durante toda a ação, os roubadores,
apesar de se manterem com os rostos cobertos por camisas, impedindo,
assim, o reconhecimento pelas vítimas, comunicavam-se entre si,
constantemente, com os HTs dos vigilantes e através de celulares pessoais.
Consta que, na sequência, Abimael, Rafael,
Marcelo, Henry, Carlos e os demais comparsas apoderaram-se de objetos
subtraídos, evadindo-se todos do local, não sem antes trancar todas as
vítimas (funcionários e vigilantes) no banheiro do vestiário da oficina
automotiva com correntes e cadeado, determinando que dali somente saíssem
quando, pela manhã, alguém chegasse na empresa, fazendo com que elas ali
permanecessem até por volta das 06h, quando conseguiram serrar o cadeado
e acionar a polícia militar.
Cumpre mencionar, ainda, que, a partir da quebra
do sigilo telefônico das ERBs que cobre o local do roubo, autorizada por
decisão
judicial
proferida
por
este
Juízo
-
autos
no
0008289-78.2018.8.26.0037, foi possível identificar sete linhas utilizadas
pelos autores, entre elas a de Abimael (19-98949- 3760), pessoa com quem,
inclusive, parcela da res foi apreendida, fato registrado no RDO 7094/2018.
Além disso, realizado o cruzamento das chamadas
efetuadas pela linha de Abimael, identificou-se, também, que as linhas (19)
99881- 3048, pertencente a Rafael, e (19) 99637-8345, pertencente a Carlos,
estavam no local do roubo.
Ademais, foi identificada, também, tentativa de
contato por Abimael e Rafael com a linha (19) 99292-1731, que não
registrou ligações na hora do roubo e pertencente a Marcelo, o qual já teria
participado de outro crime de roubo praticado contra a Usina Raizen situada
no Município de Dois Córregos - RDO 641/2018.
A última linha identificada foi a (19) 99510-3248,
pertencente a Henry, que acusa ERB na cidade de Ibaté no dia dos fatos e
manteve contato com a linha utilizada por Rafael - (19) 99881-3048,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037 -Voto no 35794
5
conforme
relatório
final
de
fls.
72/97,
dos
autos
no
0008289-78.2018.8.26.0037.
Deste modo, os denunciados estavam no momento
do crime no local dos fatos. A i. Autoridade Policial representou pela
decretação da prisão temporária e mandados de busca e apreensão, os quais
foram devidamente cumpridos no dia 19 de setembro de 2018, sendo
prorrogada a prisão por meio da decisão de fls. 153 dos autos no
0008289-78.2018.8.26.0037, à exceção da custodia cautelar de Carlos que
não foi encontrado no local permanecendo, até o momento, foragido. Nas
buscas realizadas os aparelhos de telefone celular utilizados por eles foram
apreendidos”.
Em razões de recurso:
O apelante Carlos requer, preliminarmente, o direito
de aguardar a decisão do recurso em liberdade e a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita. No mérito, pleiteia sua absolvição, por
negativa de autoria delitiva;
Os apelantes Rafael, Abimael e Henry, requerem,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença de primeiro grau por falta de
fundamentação para a majoração da pena-base e para fixação do regime
prisional. No mérito, pleiteiam sua absolvição, negando a autoria delitiva, e,
subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento das
causas de aumento relativos ao emprego de armas de fogo, não apreendidas,
concurso de agentes e restrição de liberdade de vítimas, e o abrandamento do
regime prisional. Prequestionam toda a matéria.
O apelante Marcelo, preliminarmente, requer a
concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, sua absolvição, por
negativa de autoria do delito.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento dos recursos defensivos.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo afastamento das nulidades arguidas, e, no mérito, o
não provimento dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037 -Voto no 35794
6
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Inicialmente, é de se ressaltar não ser possível a
concessão aos apelantes Carlos e Marcelo da benesse de aguardarem o
julgamento de seu recurso em liberdade diante da decisão colegiada ora
prolatada. Deveriam tê-lo feito, no momento oportuno, por intermédio de
“Habeas Corpus”, logo após a prolação da r. sentença condenatória de
primeiro grau.
As questões preliminares apontadas pela Defesa dos
apelantes Rafael, Abimael e Henry acerca dos aumentos de pena e modelo
prisional confundem-se com o mérito e serão oportunamente analisadas.
A materialidade dos delitos está provada pelos
boletins de ocorrência de fls. 04/07, 35/37, pelo auto de avaliação de fls.
44/45, pelos laudos de exames periciais de fls. 96/110, 188 a 244 e por toda a
prova produzida nos autos.
Na fase policial, os apelantes Abimael (fls. 50),
Rafael (fls. 57), Marcelo (fls. 64) e Henry (fls. 71), quedaram-se silentes. O
apelante Carlos foi indiretamente qualificado às fls. 81.
Em seu interrogatório judicial (fls. 669/670

gravação audiovisual da audiência realizada em 26.02.19), o apelante
Abimael negou a autoria dos delitos. Relatou ter ido à Taquaritinga, onde
uma pessoa, cujo nome não soube indicar, o aguardava com um caminhão,
pois iria a uma indústria ver umas peças, tendo conhecimento de que estas
eram desviadas de uma empresa desativada. Permaneceu na portaria e apenas
o motorista entrou no local depois de fazer contato com um indivíduo
conhecido apenas como Jonathan, da Cidade de Campinas. Retornaram para a
Cidade de Americana, onde, em uma chácara, descarregaram os objetos, os
quais, posteriormente foram vendidos à pessoa desconhecida. Confirmou que
foram apreendidas algumas peças em sua residência, bem como ter realizado
uma ligação, do local do crime, para o aparelho de Rafael. Informou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037 -Voto no 35794
7
emprestado o carro de Rafael, seu sócio em um bar, onde também estava o
apelante Henry.
Em Juízo (fls. (fls. 675/676 gravação audiovisual
da audiência realizada em 26.02.19), o apelante Rafael negou a autoria
delitiva. À época dos fatos, iniciou suas atividades em seu bar por volta das
17h00 e passou a jogar bilhar com o apelante Henry. Emprestou seu carro ao
apelante Abimael, sem saber qual sua intenção, sendo certo que ele pediu a
Henry que o dirigisse. Informou que seu aparelho celular permaneceu no
carro e somente foi devolvido no dia seguinte, assim como o veículo.
O apelante Marcelo ((fls. 673/674
gravação
audiovisual da audiência realizada em 26.02.19) negou a autoria do delito que
lhe foi imputado. Não esteve no local dos fatos, tendo permanecido em sua
residência. Os apelantes Abimael e Rafael tentaram entrar em contato, mas
não os atendeu. Já esteve no Município de Dois Córregos durante uma
madrugada, ocasião em que utilizava o veículo de seu pai, pois tentava
localizar um rapaz que havia comprado seu carro.
Em seu interrogatório judicial (fls. 671/672

gravação audiovisual da audiência realizada em 26.02.19), o apelante Henry
negou a autoria do crime que lhe foi irrogado. À época dos fatos, estava na
Cidade de Americana, em um bar, jogando bilhar com um amigo, quando foi
solicitado, pelo apelante Abimael, que o levasse até Araraquara sendo que,
para tanto, cobrou o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), tendo
utilizado o carro do apelante Rafael, que não os acompanhou. No entanto,
deixou-o na divisa de Taquaritinga e Matão, onde ele embarcou em um
caminhão. Ressaltou ter visto Abimael devolver o carro e o aparelho celular
de Rafael, deixando-os com a mãe deles.
Na fase do contraditório, o apelante Carlos, apesar
de regularmente citado (fls. 319) não compareceu na audiência designada
para seu interrogatório, sendo decretada sua revelia (fls. 677), tendo
constituído Defensor (fls. 279).

A vítima André (fls. 17/18 e fls. 654 gravação
audiovisual da audiência realizada em 26.02.19) declarou que, quando dos
fatos, trabalhava na empresa Raízen e percebeu a chegada de uma viatura da
segurança da usina e, ao se aproximar, viu que o vigilante Marcos a conduzia,
porém, como passageiros, havia cerca de três ou quatro indivíduos que
ocultavam as faces com as camisas, os quais, imediatamente, desembarcaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037 -Voto no 35794
8
e, exibindo armas de fogo, renderam-no, subtraindo o revólver que portava,
bem como seu colete balístico. Foi determinado que continuasse trabalhando
normalmente, sob a vigilância de um dos assaltantes. Outros vigilantes e
funcionários da empresa também foram rendidos e colocados na guarita onde
trabalhava, vigiados por dois ladrões armados, que o obrigavam a entrar em
contato com a usina a cada trinta minutos, cumprindo procedimento de praxe,
informando que tudo estava dentro da normalidade. Não foram agredidos,
apenas ameaçados pelo grupo. Em determinado momento, ouviu o barulho do
motor de um caminhão e alguns funcionários foram obrigados a carregá-lo
com pneus, baterias, dentre outros produtos e, em seguida, foram embora,
mantendo os reféns trancados em um banheiro. Em Juízo, acrescentou que os
assaltantes se comunicavam pelos 'HT's' e pelos próprios aparelhos celulares.
Teve conhecimento da ocorrência de empreitada criminosa semelhante na
Cidade de Dois Córregos.
No mesmo sentido depuseram os ofendidos Marcos
e Francisco (fls.19 e 21, respectivamente, bem como na gravação audiovisual
da audiência realizada em 26.02.19 fls. 666 e 665).
As vítimas Lucas e Gustavo (fls. 33 e 34,
respectivamente) acrescentaram que os assaltantes, em número de pelo menos
nove, todos armados, estavam mascarados e os indagavam sobre o cofre,
pneus e baterias. Gustavo auxiliou do carregamento do caminhão. Contudo,
não conseguiu observar pormenores que pudessem identificar o veículo. Os
assaltantes comunicavam-se pelos rádios subtraídos da própria empresa.
A testemunha Osvaldo (fls. 22 e gravação
audiovisual da audiência realizada em 26.02.19), líder de segurança
patrimonial, declarou que, quando dos fatos, recebeu a informação, por
telefonema do vigilante Francisco, acerca do roubo ocorrido na empresa,
ocasião em que diversos indivíduos encapuzados renderam todos os
funcionários e, com um caminhão, subtraíram diversos bens. Em Juízo,
acrescentou que, depois de alguns meses do assalto, foram recuperados, na
Cidade de Americana, parte dos 'kits' subtraídos da empresa.
A policial civil Luciana Albino Tronco (gravação
audiovisual da audiência realizada em 26.02.19) relatou ter participado das
investigações, notadamente da análise do conteúdo advindo da quebra do
sigilo telefônico. Soube, por intermédio do representante da empresa-vítima,
que algumas peças, embreagens, subtraídas, haviam sido localizadas na
residência do apelante Abimael, de quem foi conseguido o número do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037 -Voto no 35794
9
telefone, fornecido por sua mulher. Diante disso, pesquisas foram realizadas,
sendo constatado que aquele número havia sido utilizado na cidade onde
ocorreu o assalto, na mesma data e horário, sendo certo que o grupo chegou à
Cidade de Araraquara no final da noite e dali saiu por volta das 05h00.
Constatou-se que o número telefônico averiguado entrou em contato com
outros, os quais foram devidamente identificados, bem como seus
responsáveis. Na Cidade de Dois Córregos houve a ocorrência de roubo
semelhante, sendo averiguado que o número telefônico de Marcelo ali estava.
A identificação da linha telefônica de Marcelo ocorreu em razão da tentativa
dos apelantes Rafael e Abimael em manter contato com ele. Todos os
apelantes retornaram à Cidade de Americana depois das 05h30, sendo certo
que, segundo as ERB's, durante o percurso, passaram por todas as cidades a
partir de Ibaté, até chegarem à Americana.
No mesmo sentido depôs o policial civil Fernando
Teixeira Bravo (gravação audiovisual da audiência realizada em 26.02.19),
que presidiu as investigações, acrescentando que houve a constatação da
existência de uma linha telefônica principal e, por meio dela, foi possível a
identificação de demais.
A análise do conjunto probatório leva à conclusão
de que os apelantes, de fato, praticaram o delito que lhes foi imputado.
Com efeito, os registros das narrativas acerca dos
fatos demonstraram que, a despeito das negativas apresentadas em razões de
recurso, segundo os trabalhos de investigação e a análise do histórico de
chamadas das linhas, conforme os registros das ERB's existentes na região
dos fatos, foram identificados contatos mantidos entre as linhas telefônicas
móveis dos apelantes, exatamente no período em que ocorreu o roubo.
Verifica-se dos autos que, embora os apelantes
tivessem negado a autoria dos fatos, certo é que as provas produzidas lhes são
francamente desfavoráveis, pois, ao contrário do que quiseram demonstrar, as
evidências os colocam no sítio dos fatos, episódio não negado pelo apelante
Abimael, não se podendo olvidar o fato de terem sido localizados, em sua
residência, produtos do roubo em questão, corroborando e caracterizando as
condutas criminosas atribuídas ao grupo e, consequentemente, a figura
delitiva a eles irrogada.
Não se discute, assim, o envolvimento de todos os
apelantes e, ainda que buscassem convencer, com exceção de Abimael, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037 -Voto no 35794
10
sequer estivessem no local dos fatos, tais assertivas não se demonstraram
suficientes para reduzir ou afastar o robusto conjunto probatório. Sequer
foram comprovados os álibis alegados.
O elemento subjetivo do tipo penal, consistente no
dolo, ficou suficientemente caracterizado nos autos diante todas as evidências
apresentadas.
A jurisprudência é no sentido de que os indícios,
quando conclusivos e todos desfavoráveis ao réu, autorizam uma sentença
condenatória. Assim, em face da doutrina, da jurisprudência e do sistema
adotado pelo Código de Processo Penal, pode o Magistrado proferir decisão
condenatória baseada única e exclusivamente em prova indiciária (RT
395/309-10).
“Os indícios, quando veementes, convergidos e
concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou álibi comprovados
autorizam a condenação” (JTACRESP 51/342-3).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
dos apelantes pelo delito de roubo, não havendo falar-se em insuficiência de
provas acerca da autoria delitiva, como pleiteado ordinariamente em razões
de recursos.
A pena a eles imposta foi fixada com equilíbrio e
justiça, não comportando alteração alguma.
As reprimendas impostas aos apelantes pelo crime
de roubo foram fixadas com equilíbrio e justiça, em 6 (seis) anos de reclusão
e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, considerando, com precisão, quando
arbitrada a pena-base, as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
ocasião em que se verificou a reprovabilidade de suas condutas, o modo
como o crime foi praticado, ocasião em que demonstraram intenso dolo e
ousadia, bem como o grau de culpabilidade e personalidade do grupo,
claramente nociva ao convívio social. Portanto, conclui-se como justo e
adequado o aumento da pena-base, não havendo falar-se em redução.
Convém registrar, ainda, que o simples fato de não
terem sido as armas de fogo apreendidas e periciadas não é suficiente para
afastar a causa de aumento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037 -Voto no 35794
11
Isto porque sua utilização, como meio de
intimidação
e
constrangimento
das
vítimas,
ficou
suficientemente
comprovada pelos seus relatos.
“A apreensão e a realização de perícia, consoante
jurisprudência majoritária, é prescindível para a caracterização da
majorante, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da
vítima” (RJTJRS 232/89).
“É aplicável a majorante prevista no art. 157, § 2o,
inciso I, do Código Penal, ainda que a arma de fogo não tenha sido
apreendida e periciada, desde que existam outros elementos probatórios que
confirmem a sua efetiva utilização no crime” (RT 868/561).
STJ:
“Para
a
aplicação
da
circunstância
qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a
apreensão do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do
delito pode ser provada por outros meios, entre eles, o depoimento de
testemunhas ou da própria vítima” (RT 841/515).
No mais, ao contrário do que fora alegado pela
Defesa do trio Rafael, Abimael e Henry, não há como se afastar a causa de
aumento relativa ao concurso de agentes, uma vez que seguras são as provas
no sentido de que no mínimo seis pessoas participaram da empreitada
criminosa.
Também a restrição de liberdade das vítimas restou
aperfeiçoada, pois, como se extrai dos autos, permaneceram elas subjugada
durante a ação criminosa, quando foram mantidos sob o domínio dos
assaltantes, circunstância suficiente à caracterização da causa de aumento de
pena.
Impossível, ainda, realizar-se a detração para fins de
regime prisional, pois, a despeito da redação do artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, modificada pela Lei 12.736/12, não fazem jus os apelantes
à imposição, diretamente pela r. sentença de primeiro grau, do regime
semiaberto ou aberto, pois ausentes elementos suficientes nos autos para sua
concessão.
Para tal fim, impõe-se a análise da presença de
todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037 -Voto no 35794
12
subjetivo, de fundamental importância no caso dos autos, devendo, por isso,
ser analisado apenas perante o Juízo das Execuções Criminais, responsável
por dirigir e fiscalizar o cumprimento da pena.
O regime inicial fechado, por sua vez, é o mais
adequado, não apenas diante da gravidade do crime imputado aos apelantes,
como também pelo grande mal moral e psicológico causado às vítimas, que
foram subjugados por um grupo de assaltantes, armados, demonstrando, com
isso, o comportamento antissocial, o que, por si só, justifica seja a eles
aplicada reprimenda mais severa.
“A imposição da pena no mínimo legal não é
determinante do estabelecimento de regime prisional mais grave, que, ao
contrário, deve também ser informado pelas circunstâncias judiciais, sem
vinculação necessária, contudo. O modo de execução do crime,
principalmente se caracterizado pelo emprego efetivo de arma de fogo, é
bastante para justificar o regime inicial fechado, à luz da concreta gravidade
do crime” (STJ, HC 9.043-RJ, 6a T. rel. Hamilton Carvalhido, 30.06.1999,
v.u.).
“Em se tratando de roubo, é possível a fixação do
regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
ainda que primário o agente, pois de acordo com o art. 59 do CP, também
devem ser consideradas a culpabilidade, as circunstâncias e consequências
do crime, não sendo possível utilizar-se de uma circunstância judicial que
favoreça o condenado e relevar todos os outros fatores que estão a lhe
desservir” (RJDTACRIM 33/316-7).
Registre-se, para fins de prequestionamento, que
não houve violação alguma a qualquer dos dispositivos legais apontados em
razões recursais, nos termos analisados neste voto.
Por fim, a concessão do benefício da justiça gratuita
formulado pelo apelante Carlos é de ser parcialmente provida.
Consoante determina o artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil, a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas não
ficará desobrigada de pagá-las, tendo apenas tal obrigação suspensa durante o
período em que persistir sua precária situação financeira.
Assim, dentro de cinco anos, após a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037 -Voto no 35794
13
condenatória, pode o apelante ser chamado a efetuar o pagamento das custas,
desde que adquira condições de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio e
familiar.
Esse tem sido o entendimento de nossos Tribunais:
TJSP: “Crime contra a ordem tributária

materialidade comprovada pela inscrição da AIIM na dívida ativa autoria
decorrente do contrato social, demonstrando ser o apelante sócio gerente da
empresa alegação de que, de fato, é apenas funcionário e não possui função
gerencial ou fiscal ausência de provas a respeito ônus que incumbe à
defesa, que alegou condenação mantida penas fixadas no mínimo, em
regime aberto e substituídas recurso exclusivo da defesa manutenção
gratuidade processual ausência de provas de impossibilidade do réu de
arcar com as custas processuais improvimento. (...) Quanto ao pedido de
concessão de justiça gratuita e isenção de custas, o artigo 98, §1o, inciso I do
Código de Processo Civil (revogou alguns dispositivos da Lei no 1.060/50,
dentre eles o artigo 12) prevê que a parte beneficiada pela justiça gratuita
será condenada em taxas ou custas, ficando o pagamento suspenso até que
possa pagá-las sem prejuízo próprio ou da família (artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil)” (ApCrim no 0034606-65.2010.8.26.0564, 6a Câm.
de Direito Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j. em 08/03/2018, p. em
12/03/2018).
TJGO: “APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o,
DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Considerando a insuficiência
de recursos pelo apelante para suportar o pagamento das custas processuais,
cabível a concessão dos benefícios da assistência gratuita, ficando suspensa
a exigibilidade do pagamento das custas pelo prazo de cinco anos, nos
termos do artigo 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil (Lei no
13.150/2015), este de aplicação subsidiária ao processo penal (CPP, art. 3o),
revogada, no ponto, a Lei no 1.060/1950. APELO CONHECIDO E
PROVIDO” (ApCrim no 0174232-05.2013.8.09.0100, 1a Câm. de Direito
Criminal, Rel. Sival Guerra Pires, j. em 16/03/2017, p. em 29/05/2017).
Por tal motivo, o recurso interposto pelo apelante
Carlos, em tal aspecto, deve ser provido apenas para suspender o pagamento
da taxa judiciária, durante o período de cinco anos, após o que deverá ele
efetuar o pagamento, desde que não haja prejuízo do seu sustento familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006516-95.2018.8.26.0037 -Voto no 35794
14
Desta forma, REJEITADAS as preliminares
arguidas, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos
apelantes Abimael Lopes de Santana, Rafael Lopes Santana, Marcelo Rubio
Ferreira e Henry Lucas Leopoldino, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do apelante Carlos Alberto Custódio, apenas para suspender o
pagamento da taxa judiciária, durante o período de cinco anos, após o que
deverá ele efetuar o pagamento, desde que não haja prejuízo do seu sustento
familiar, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica